Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-35.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000622-35.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ROBRETTE GALVAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU. Valor histórico de R$ 157,26. Decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação. Execução fiscal de pequeno valor. Art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Incabimento de apelação contra sentença proferida em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN. Cabimento restrito a embargos infringentes e embargos de declaração. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Critério de alçada definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Atualização de 50 ORTN pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Valor de alçada superior ao valor da causa na data da propositura da ação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em execução fiscal ajuizada por município para cobrança de crédito tributário referente a IPTU do exercício de 2020, no valor histórico de R$ 157,26, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa. Sustenta-se a necessidade de anulação da decisão monocrática, apesar de o valor da execução fiscal ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, é inferior ao equivalente a 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 restringe os recursos cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN aos embargos infringentes e aos embargos de declaração. 4.O valor de alçada deve ser aferido na data da distribuição da execução fiscal, considerando-se a dívida monetariamente atualizada e acrescida de multa, juros de mora e demais encargos legais. 5.O Supremo Tribunal Federal reconhece, em repercussão geral, a constitucionalidade da norma que veda apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. 6.O Superior Tribunal de Justiça estabelece, em recurso repetitivo, que 50 ORTN correspondem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, valor que deve ser corrigido pelo IPCA-E até a data da propositura da execução fiscal. 7.Na data da propositura da execução fiscal, em 21/02/2022, o valor de alçada correspondente a 50 ORTN era de R$ 1.209,17, superior ao valor atribuído à causa, de R$ 157,26. 8.A apelação é incabível quando o valor da execução fiscal não supera o limite de alçada, hipótese em que a insurgência contra a sentença deve ocorrer por embargos infringentes ou embargos de declaração. 9.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, diante da previsão expressa do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8000622-35.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada ROBRETTE GALVAO DA SILVA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.